Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 3,46G (TRÊS GRAMAS E QUARENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE “MACONHA” E DE 3,47G (TRÊS GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE “COCAÍNA”. RECURSO DA DEFESA. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A SEUS TERMOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DOS USUÁRIOS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, a condenação do acusado, apesar de subsistir, comporta adequação em seus termos. Dentre os fatos narrados na denúncia, um deles imputa ao réu a conduta de ter em depósito/guardar “para fins de difusão ilícita, em sua residência, [...] 02 (duas) porções da mesma substância mencionada acima (cocaína), acondicionadas em garrafas PET, perfazendo a massa bruta de 155g (cento e cinquenta e cinco gramas)”, fato este que, conforme o arcabouço probatório dos autos, não aconteceu, o que, todavia, não implica em afastar a condenação do réu, uma vez que os demais fatos narrados na denúncia restaram comprovados, cabendo registrar que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas.
2. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória ou desclassificatória do crime de tráfico para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais e as declarações dos usuários na seara inquisitiva, deixam indene de dúvidas que o réu vendeu quatro porções de “maconha” para dois usuários distintos, e, para fins de difusão ilícita, mantinha em depósito uma porção de “cocaína” e trazia consigo nove porções da mesma substância, restando comprovada a traficância.
3. Não obstante a existência de Julgado em sentido diverso, prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida – o que não é o caso dos autos, em que está configurada, inclusive, a variedade de substância entorpecente vendida e trazida/mantida em depósito para difusão ilícita (“maconha” e “cocaína”) – porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença a fim de que a pretensão punitiva do Estado seja julgada parcialmente procedente, afastando-se da condenação do réu a conduta de manter em depósito, “para fins de difusão ilícita, em sua residência, [...] 02 (duas) porções da mesma substância mencionada acima (cocaína), acondicionadas em garrafas PET, perfazendo a massa bruta de 155g (cento e cinquenta e cinco gramas)”, sem, todavia, alterar a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino), às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 618 (seiscentos e dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima.